Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745070-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JESSE SOARES DA SILVA JUNIOR, JEFTER ALVES MATIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24363131/24363135; ID ́s 24507010/24507011 e 24507018, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JESSE SOARES DA SILVA JUNIOR, intime-se a cessionária requerente MINI MERCADO A &amp; A LTDA ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac